Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-08.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ABRAAO AMERICO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ABRAAO AMERICO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600010-08.2020.6.16.0206
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600010-08.2020.6.16.0206
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Duplicidade/Pluralidade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600010-
08.2020.6.16.0206 que, com base no art. 23, §4º da Resolução TSE nº 23.596/2019, nas diretrizes
gerais do ordenamento jurídico, pelas quais não é possível a filiação a mais de um partido de forma
simultânea, e diante da ausência de elementos que possam levar a manutenção de apenas uma das
filiações partidárias para o eleitor, declarou nulas as filiações partidárias do eleitor Abraão Américo
de Oliveira aos partidos PP e PSL, pelo que determinou o cancelamento de ambas. (Procedimento
autuado a fim de tratar de duplicidade de filiações partidárias detectadas pelos sistemas da Justiça
Eleitoral, nos termos da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE 23.596/2019 que, com
base em informação do Cartório Eleitoral da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR que Abraão
Américo de Oliveira consta com dupla filiação após o processamento das informações do sistema
de filiações partidárias - FILIA, encontrando-se com a situação "SUB JUDICE", figurando como
filiado a mais de um partido político, partido Progressistas - PP e Partido Social Liberal - PSL, de
Sarandi/PR, com a mesma data de ingresso em ambos - 04.04.2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABRAAO AMERICO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI (TERCEIRO
INTERESSADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92473
66
21/08/2020 16:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.195

RECURSO ELEITORAL 0600010-08.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ABRAAO AMERICO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0078681A
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PSL EM SARANDI
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SARANDI DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP

– RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA -
EMENTA
MESMA DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES – AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO
FILIADO - NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.
2. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro, sem
justificativa plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de ambas as
filiações.
3. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no art.
14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária deferida
pelo partido político no prazo de 06 meses antes da eleição), não é permitida a
escolha voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a hipótese concederia
novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o interessado pretende
concorrer ao pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 9247366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ABRAÃO AMÉRICO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi (ID 8329616), nos
presentes autos de Filiação Partidária, instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir da
constatação de duplicidade de filiações, por meio do qual, com base no art. 23, §4º da
Resolução TSE nº 23.596/2019, declarou-se a nulidade das filiações partidárias do eleitor
ABRAÃO AMÉRCIO DE OLIVEIRA perante os partidos PP e PSL, com a determinação de
cancelamento de ambas.
Em suas razões recursais (ID 8330366), argumenta, em síntese, que: a) em
atenção ao princípio democrático, manifesta a intenção de filiar-se ao Partido Progressista; b)
havia comunicado verbalmente o Partido Social Liberal que não tinha mais interesse em
filiar-se a este, acreditando que estava tudo resolvido; c) a filiação do interessado junto ao
Partido Social Liberal, ocorreu por um equívoco deste Partido ao encaminhar a filiação à
Justiça Eleitoral.
Ao final, requer a filiação ao Partido Progressista. Juntou ficha de filiação ao
Partido Progressista (ID 8330516) e declarações dos partidos envolvidos (ID’s 8330566 e
8330616).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8425966), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a pretensão do recorrente em
realizar opção por uma das filiações não encontra amparo, já que distintas filiações na mesma
data não permite escolha voluntária posterior, pois a hipótese concederia novo prazo para a
escolha de partido político pelo qual o interessado pretende concorrer ao pleito, sem
embasamento legal.
É o relatório.

II – VOTO

Num. 9247366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado, de ofício, a partir da
constatação, pela Justiça Eleitoral, após o prazo de entrega das relações de filiados pelos
partidos políticos, de que o eleitor ABRAÃO AMÉRICO DE OLIVEIRA encontrava-se filiado,
com a mesma data de ingresso, nas agremiações PSL (Partido Social Liberal) e PP (Partido
Progressista), conforme relatório extraído do sistema FILIA (ID 8329316).
E como, não se trata de coexistência de filiações partidárias efetivadas em datas
diversas, situação para a qual “prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente” (art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE nº 23.596/2019), mas sim de
filiações com idêntica data de filiação, seguiu-se o rito previsto no art. 23, mesma Resolução, a
seguir transcrito:

Art. 23.
,
Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação serão
.
expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede
mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados
pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da
zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
.
contados da realização do processamento das informações
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá
em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar seus
filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral
para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais.

Decorrido o prazo, não houve manifestação dos envolvidos (ID 8329416) e
tampouco constam arquivados em cartório documentos para apurar eventual prevalência de
uma das filiações. Seguiu-se, então, a decisão ora impugnada.
Num. 9247366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

E, com efeito, não havia outra solução senão cancelar ambas as filiações, ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente; tampouco, nessa circunstância, caberia à Justiça Eleitoral optar,
aleatoriamente, por qualquer das duas filiações.
Por ocasião da interposição do recurso, foram apresentados documentos, os
quais foram aceitos, em caráter excepcional pelo MM. Juiz Eleitoral (ID 8330666).
Todavia, em que pese a juntada de documentos em fase recursal, é possível
aceitá-los neste momento, excepcionalmente, considerando que não há provas de que o
eleitor, ora recorrente, efetivamente tenha recebido a intimação automaticamente expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que trata o art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019,
dentro prazo de 20 dias que ele tinha para se manifestar, também contados automaticamente
da realização do processamento das informações.
Dentre os documentos apresentados, consta ficha de filiação ao Partido
Progressista, assinada pelo eleitor, pelo abonador e pelo presidente da agremiação (ID
8330516), destacando-se, contudo, que o campo relativo à data deste documento não está
preenchido.
Consta, também, uma declaração firmada pelo presidente do referido partido
(PP), reconhecendo e aceitando a filiação, sendo que em tal documento também não consta
qualquer data (ID 8330566).
De outro turno, consta declaração firmada pelo presidente do Partido Social
Liberal (PSL), datada de 09 de junho de 2020, segundo a qual: “o SR. ABRAÃO AMÉRICO DE
OLIVEIRA, portador do título de eleitor nº 081701450647, consta filiado em nosso partido
desde 04 de abril de 2020, porém não houve a notificação sobre a dupla filiação, bem como o
”.
, a este Partido
respectivo filiado não comunicou a sua desfiliação e nova filiação
Conforme se verifica, os novos documentos apresentados em nada esclarecem
as circunstâncias pelas quais o recorrente possui mesma data de filiação em ambas as
agremiações.
É insuficiente a afirmação do recorrente, genérica e desacompanhada de provas,
no sentido de que teria comunicado
o Partido Social Liberal, sem maiores
verbalmente
detalhes de tal circunstância, já que o Presidente da citada agremiação, como visto, contradiz
essa versão.
Ademais, embora os registros de filiação estejam a cargo do próprio partido, o
pedido de desfiliação partidária deve ser comunicado ao Juízo Eleitoral, com o fim de
possibilitar que os servidores da Justiça Eleitoral registrem a desfiliação a pedido do filiado no
sistema FILIA, procedimento que não foi cumprido pelo recorrente.
Chama atenção, ainda, que a data de inscrição de ambas as filiações, qual seja
04 de abril de 2020, refere-se ao último dia possível para inclusão e processamento da relação
de filiados, para surtir efeitos para as eleições de 2020, de acordo com o calendário eleitoral,
correspondente a 06 meses antes das eleições.
Num. 9247366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

Por isso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, deferir o
pedido importaria em conceder ao recorrente novo prazo para a escolha de partido político pelo
qual o interessado pretende concorrer ao pleito. E, frise-se, a liberdade de associação não
pode servir a burlar condição de elegibilidade (prevista no art. 14, § 3º, V da Constituição
Federal, c/c art. 9º da Lei nº 9.504/1997, qual seja a da filiação partidária deferida pelo partido
no prazo de seis meses antes da eleição), o que, para além de ofensa à norma expressa,
ofenderia o princípio da isonomia em relação aos demais eleitores que tiveram de observar
fielmente o prazo de filiação.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O requerimento
de mais de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para a ocorrência,
implica no cancelamento de ambas as filiações.
2. A hipótese constante do art. 12 da Resolução TSE nº 23.117 não permite livre escolha
da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016, Relator
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 176, Data
13/09/2016, Página 36-38)

Da mesma forma, posiciona-se a doutrina:

Entretanto, e se não houver sucessividade entre as diversas filiações, ou seja: se ocorrem
na mesma data? (...) A partir das respostas apresentadas, o juiz decidirá, abrindo-se-lhe as
seguintes alternativas: (i) manter a última filiação, se ficar evidenciado que não houve
simultaneidade; (ii) cancelar todas as filiações, se ficar confirmada a simultaneidade; (iii)
cancelar todas as filiações se os interessados não se manifestarem.
À luz do citado parágrafo único do artigo 22 da LPP, não parece razoável a alternativa que
permite ao interessado optar por uma das filiações, pois aquele dispositivo determina a
prevalência da mais recente. Se forem contemporâneas, não há que se falar em filiação
“mais recente”. Nesse caso, todas devem ser canceladas, já que inexiste previsão legal
para que uma delas prepondere.
(GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 142)

No caso, portanto,
.
o desprovimento do recurso é medida que se impõe
Num. 9247366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento
, para o fim de manter hígida a sentença que declarou a nulidade e determinou o
ao recurso
cancelamento de ambas as filiações.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do Relator pois entendo que deve prevalecer a
vontade do recorrente de manter-se nos quadros do PP.
Isso porque, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé, entendo
que deve prevalecer a vontade do eleitor.
Na espécie, restou demostrada a intenção do recorrente de filiar-se ao
Partido Progressista, na medida em que foi juntada nos autos ficha de filiação junto à
referida agremiação (ID 8330516).
Outrossim, o recorrente acostou aos autos declarações dos partidos
envolvidos (IDs 8330566 e 8330616), as quais indicam que o PP reconhece e aceita a
filiação do eleitor, bem como que o PSL não se opõe a sua desfiliação da agremiação.
Desta forma, não há indícios de que o filiado tenha cometido fraude - o que
poderia e deveria ser apontado pelos partidos que o incluíram em seus quadros -, de tal
modo que não resta qualquer conflito com reflexos no processo eleitoral a ser dirimido
por esta Justiça Especializada, sendo descabido o cancelamento de ambas as filiações
partidárias, mas somente daquela agremiação com a qual o recorrente não tem mais
afinidade.
À guisa de corroboração, necessário se faz mencionar o seguinte julgado
que dá suporte à decisão ora enfrentada:

RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATAS IDÊNTICAS -
CANCELAMENTO DE AMBAS EM 1º GRAU - RECURSO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIO DO SISTEMA
FILIAWEB - DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NULIDADE
DAS FILIAÇÕES COEXISTENTES - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
Num. 9247366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

DOS PARTIDOS - INDÍCIOS DE FRAUDE - AUSÊNCIA - VONTADE DO FILIADO -
PROVIMENTO.
1. Com a minirreforma eleitoral (Lei n. 12891/2013) que alterou a Lei n. 9096/1995, nos
casos de várias filiações partidárias, prevalecerá a mais recente.
2. Ocorrendo duplicidade de filiação partidária
, cabe à Justiça
em datas idênticas
Eleitoral, após manifestação dos envolvidos, decidir qual prevalecerá.
3. Inocorrendo manifestação dos partidos e indícios de fraude, prevalece a vontade
do filiado, sobretudo quando verificada sua militância na agremiação na qual
pretende permanecer filiado.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5760, ACÓRDÃO
n 31364 de 15/08/2016, Relator(a) ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4)

Por estes fundamentos, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto
para restabelecer a filiação de Abraão Américo de Oliveira ao Partido Progressista –
PP.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600010-08.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ABRAAO AMERICO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: NEWTON CESAR MARTINS - PR0078681A - RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA
ELEITORAL DE SARANDI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Declaração de voto vencido do Desembargador Fernando
Quadros da Silva, pelo provimento do Recurso.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
Num. 9247366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842

SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 9247366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/08/2020 16:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082116183727500000008753842
Número do documento: 20082116183727500000008753842